Tribunal: CARF
Processo: 13027.720002/2018-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13027.720002/2018-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
2002-000.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
JANDYR SADY DURLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta junte aos
autos o detalhamento das DIMOB ativas apresentadas em nome do contribuinte, contendo a
relação de locatários informados pelas imobiliárias (CNPJ) e os valores de aluguel e comissão
pagos por cada um deles. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que rejeitou a
proposta de diligência. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata
Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Redatora
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 09 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos recebidos de alugueis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas.
Tal omissão gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 27.613,98, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13027.720002/2018-08
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13027.720002/2018-08

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, às e-fls. 02 e 48 dos
autos:

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade, em
19/06/2018, no acórdão 09-66.879, às e-fls. 75 a 79, julgou à unanimidade, a impugnação
parcialmente procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, em
08/08/2018, às e-fls. 91 a 133 no qual alega, em síntese, que:
 concordou com a omissão de rendimentos de alugueis recebidos do Estado
do Rio Grande do Sul, em relação a diferença entre o recebido e o
declarado, no valor de R$5.694,32 e realizou o pagamento;
 impugnou a infração quanto a omissão de rendimentos no valor de
R$94.720,16;
 a DIMOB apresentada pela imobiliária não está correta, vez que
desconsidera que é proprietário/usufrutuário de 50% das salas locadas;
 explica que possui rendimentos apenas das salas 101 a 105;
 que a DIMOB retificada, constante dos autos, discrimina a situação;
 as salas 501 a 505 são de propriedade de Anita Teresinha Durli, com
reserva de usufruto vitalício do contribuinte;
 que somado os rendimentos discriminados nas DIMOB tem-se um total de
R$85.717,55, do qual declarou 50% do valor, enquanto sua cônjuge, os
outros 50%.
Da diligência
Na sessão de julgamento do dia 22 de maio de 2019 o processo foi baixado em
diligência, nos seguintes termos:
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13027.720002/2018-08

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta anexe aos autos as DIMOB
ativas que tem o contribuinte e seu cônjuge como beneficiários.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo.
Conforme os autos, trata o presente processo de notificação de lançamento –
NL (e-fls. 09 a 13), relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação
pela omissão de rendimentos recebidos de alugueis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas.
A autuação aponta a omissão de alugueis recebidas de duas fontes pagadoras:
(i) R$5.694,32 do Estado do Rio Grande do Sul e (ii) R$94.720,16 da Secretaria da Fazenda. O
contribuinte concordou com a primeira infração, inclusive quitando o imposto devido.
A meu sentir o processo está pronto para ser julgado. Entretanto restei vencido
pelo colegiado, que, por maioria, entendeu necessária a realização de diligência.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Voto Vencedor

Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Ao contrário do Relator, entendo que o presente processo ainda não está pronto
para ser julgado.
Anteriormente, este Colegiado converteu o julgamento do Recurso Voluntário em
Diligência através da Resolução no 2002-000.097 para que a Unidade de Origem anexasse aos
autos as DIMOB ativas em nome do contribuinte e de seu cônjuge (e-fls. 137/139).
Em resposta, foram juntados os relatórios extraídos dos sistemas da RFB contendo
a relação das DIMOB apresentadas e o valor de aluguel consolidado para cada declarante, ou
seja, para cada empresa administradora de imóveis (e-fls. 145/146). Note-se que a consulta
relativa ao contribuinte (e-fls. 145) aponta a existência de três registros incluídos na declaração
da Imobiliária Pierozan, CNPJ 91.080.366/0001-73, os quais somam R$ 171.524,32 a título de
aluguéis deduzidos de comissões.
Ocorre, contudo, que não é possível identificar nesse demonstrativo quais são as
fontes pagadoras desses rendimentos e qual o valor decorrente de cada uma delas, o que seria
imprescindível no presente caso.
Cumpre ressaltar que a DIMOB é emitida pelas administradoras de imóveis e não
pelas fontes pagadoras de aluguel. Assim, para a confirmação do valor referente à Secretaria da
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13027.720002/2018-08

Fazenda e a análise da omissão em litígio, torna-se necessário o exame das informações
individualizadas constantes da DIMOB apresentada pela Imobiliária Pierozan.
Em vista do exposto, voto por converter o julgamento do Recurso Voluntário em
Diligência à Unidade de Origem para que esta junte aos autos o detalhamento das DIMOB ativas
apresentadas em nome do contribuinte, contendo a relação de locatários informados pelas
imobiliárias (CNPJ) e os valores de aluguel e comissão pagos por cada um deles.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado da Diligência realizada, com
abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital